Tribunal: TJBA
Processo: 8022731-33.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022731-33.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GIACOMOLLI OLIVEIRA NETO & CONEGLIAN ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
OLIVERIO GOMES DE OLIVEIRA NETO, MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN, GRACIELA GIACOMOLLI OLIVEIRA, LUIZ COSTA DOS SANTOS NETO

AGRAVADO: MARIO MASSAHIKO YAMADA e outros (4)

Advogado(s)
:
CELSO CANDIDO DE SOUZA, FABRICIO CANDIDO GOMES DE SOUZA, JOAO VICTOR DUARTE SALGADO

RC08

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. DÚVIDA FUNDADA. APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO MANTIDO.EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8022731-33.2023.8.05.0000, em que são embargantes
MARIO MASSAHIKO YAMADA E OUTRO
e embargado
GIACOMOLLI OLIVEIRA NETO & CONEGLIAN ADVOGADOS ASSOCIADOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.